Tribunal: TJPA
Processo: 0800104-64.2021.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800104-64.2021.8.14.0031

APELANTE: MUNICIPIO DE MOJU

APELADO: NEILA DA CONCEICAO NAHUM BRABO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito Administrativo.
Remessa Necessária e Apelação Cível
. Gratificação por atuação em área rural. Servidor público municipal. Pagamento devido. Não comprovação de fato impeditivo pelo Município. Recurso desprovido. À unanimidade.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Moju contra sentença que julgou procedente o pedido da autora para o recebimento da gratificação por atuação em área rural.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em definir se a apelada faz jus ao pagamento da gratificação por deslocamento, durante o período da pandemia de COVID-19, e se houve comprovação de exercício das atividades na zona rural nesse período.

III. Razões de decidir

3. O direito à gratificação por deslocamento foi comprovado pela autora, que apresentou documentos demonstrando sua lotação em escola da zona rural e sua residência em localidade diversa.

4. O município não comprovou fato impeditivo ou a ausência de deslocamento durante o período de suspensão das atividades presenciais, conforme exigido pelo art. 373, II, do CPC/15.

5. Mantém-se o direito da autora à gratificação por deslocamento, nos termos do art. 30 da Lei Municipal nº 843/2010.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença confirmada em sede de remessa necessária.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, II; Lei Municipal nº 843/2010 (Moju), art. 30.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0800105-49.2021.8.14.0031, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 27.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR provimento ao recurso de apelação e CONFIRMAR A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 23 a 30 de setembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE MOJU contra NEILA DA CONCEIÇÃO NAHUM BRABO, diante da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Processo nº 0800104-64.2021.8.14.0031), ajuizada pela Apelada.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

"Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, impondo ao MUNICÍPIO DE MOJU: a) a obrigação de fazer consistente no pagamento da GRATIFICAÇÃO POR ATUAÇÃO EM ÁREA RURAL à autora NEILA DA CONCEIÇÃO NAHUM BRABO, na forma da lei; b) a obrigação de pagar os valores retroativos aos meses de jun/2019 a fev/2020, acrescido de eventuais valores vencidos a partir da propositura da presente ação, incidindo correção monetária com base no IPCA-E, bem como juros de mora na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, de acordo com o estabelecido pelo C. STF no julgamento do Tema 810.

Resolvo, assim, o mérito da demanda, na forma do art. 487, I, do CPC.

Sem custas, ante a isenção em favor da Fazenda Pública. Considerando que se trata de sentença ilíquida, a definição dos honorários somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

P.R.I. Decorrido o prazo para recurso voluntário, subam os autos ao e. TJE/PA, por força do reexame necessário (CPC, art. 496, I)."

Em suas razões, o Apelante sustenta que a gratificação de deslocamento não deveria ser devida à servidora durante o período da pandemia de COVID-19, quando as atividades presenciais nas escolas da zona rural foram suspensas. Afirma, ainda, que o pagamento da gratificação se justifica apenas quando o servidor desenvolve suas atividades durante toda a semana e não reside na comunidade onde se localiza a escola, o que, segundo o Apelante, não ocorreu no período questionado.

Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido da Apelada, alegando a ausência de deslocamento efetivo e, consequentemente, de direito à gratificação no período mencionado.

A Apelada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença recorrida.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por se tratar de causa que não demanda sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e da remessa necessária, passando a apreciá-los.

DA APELAÇÃO

A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantido o reconhecimento do direito da Apelada ao recebimento da gratificação por deslocamento.

Sobre a matéria o art. 30 da Lei Municipal nº 843/2010, que dispõe sobre a Estruturação do Plano de Cargos Carreiras e Remuneração da Rede Pública Municipal de Ensino de Moju, dispõe:

Art. 30 – Aos ocupantes do quadro da rede pública municipal de ensino, será proporcionado o pagamento de gratificação de deslocamento para o exercício em escola da zona rural, considerando as escalas de distâncias, calculado sobre o vencimento base, na ordem a seguir:

PA 150 / 252, Jambuaçu e Baixo Moju: 05% (cinco por cento) sobre vencimento base

Alto Moju/ Cairari e Médio Moju: 10% (dez por cento) sobre os vencimentos base.

§ 1º – A gratificação tipificada neste artigo será paga integralmente quando o servidor desenvolver suas atividades durante toda a semana, e não residir na comunidade onde se localiza a escola, ou tiver o mínimo de 20 horas semanais.

No caso em exame, a Recorrida demonstrou que possui lotação em escola localizada na zora rural com carga horária de 200 (duzentas) horas aulas mensais e que reside em localidade diversa de onde trabalha, fazendo jus ao pagamento da gratificação de deslocamento postulada.

No que tange ao período de junho de 2019 a fevereiro de 2020, apesar da alegação do Recorrente de que a ausência do pagamento ocorreu em virtude da suspensão das atividades presenciais nas escolas municipais em razão da pandemia da COVID 19, não há comprovação de que a apelada não exerceu suas atividades na escola em que lecionava, durante a pandemia, mesmo que as aulas presenciais estivessem suspensas, já que não houve a juntada de folhas de ponto pela Municipalidade.

A Apelada, por sua vez juntou folhas de ponto do período informado, constando a lotação na escola localizada na zona rural (id. 16050908 - Pág. 11/21).

Assim, não havendo o Apelante comprovado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Apelado a teor do art. 373, II, do CPC/15, impõe-se a manutenção da sentença.

Nesse sentido, este E. Tribunal de Justiça decidiu em caso análogo:

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. PROFESSOR MUNICIPAL. NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO PARA EXERCÍCIO DA FUNÇÃO NA ZONA RURAL. DIREITO AO ADICIONAL RURAL. LEI MUNICIPAL Nº 843/2010. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MODULAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1- A questão consiste em verificar o direito do Apelado ao pagamento da gratificação de deslocamento, para o exercício em escola de zona rural, prevista na lei municipal nº 843/2010 e ao pagamento dos valores retroativos.

2- O apelado demonstrou pela documentação acostada aos autos que possui lotação em escola situada na zona rural, com carga horária de 100 (cem) horas aulas mensais e que reside em localidade diversa de onde trabalha, fazendo jus ao pagamento da gratificação de deslocamento postulada.

3-A Lei Municipal nº 843/2010, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais da Educação da Prefeitura Municipal de Moju, estabelece, em seu art. 30, que "Aos ocupantes do quadro da rede pública municipal de ensino, será proporcionado o pagamento de gratificação de deslocamento para o exercício em escola da zona rural, considerando as escalas de distâncias, calculado sobre o vencimento base".

4-Não comprovação pelo Apelante de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Apelado a teor do art. 373, II, do CPC/15. Manutenção da sentença.

5-O cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC; b) IPCA-E a partir de 30/06/2009 (TEMA 810). O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga;

6-Quanto aos juros de mora, assim devem operar-se: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97);

7- Apelo conhecido e não provido.

8- Em sede de reexame necessário, sentença monocrática parcialmente modificada para modular os consectários legais, mantendo os demais termos do decisum recorrido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800105-49.2021.8.14.0031 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2024)

Desta forma, estando demonstrado o direito ao recebimento da gratificação por deslocamento, deve ser mantida a sentença de procedência da ação.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Em sede de remessa necessária, mantém-se a sentença de improcedência pelos mesmos fundamentos utilizados no julgamento do apelo.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO e CONFIRMO A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 23 de setembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/09/2024